Tribunal: STF
Processo: ARE 1335473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER MINISTERIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. SUPOSTA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A questão relativa ao termo inicial para contagem do prazo prescricional, notadamente a partir da constatação da consumação do delito, requer a reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, medida incabível na estreita via extraordinária, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    2. Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    3. Como regra, vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o magistrado não se encontra necessariamente vinculado à opinião do Ministério Público, inclusive nos casos em que o representante do Parquet emite parecer no sentido da absolvição do réu. Precedentes.



    4. Agravo Regimental não provido.